Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-05.2019.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000387-05.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI - CPF: 513.040.901-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFÍCIO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020